Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-38.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços – ação indenizatória por danos materiais e morais – roubo e sequestro relâmpago iniciados no interior do estacionamento disponibilizado pela acionada - falha na prestação dos serviços evidenciada - relação de consumo - dever de indenizar decorrente do risco da atividade - Súmula n. 130 do c. STJ - prejuízo imaterial evidenciado – indenizatória reduzida

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços – ação indenizatória por danos materiais e morais – roubo e sequestro relâmpago iniciados no interior do estacionamento disponibilizado pela acionada - falha na prestação dos serviços evidenciada - relação de consumo - dever de indenizar decorrente do risco da atividade - Súmula n. 130 do c. STJ - prejuízo imaterial evidenciado – indenizatória reduzida de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 – sentença reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002065-38.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A, é apelada ANDREA VIEIRA SANTOS GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-38.2020.8.26.0005 -Voto no 9292 FH
2
Voto n. 9292 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1002065-38.2020.8.26.0005
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional V
- São Miguel Paulista
Apelante: Sendas Distribuidora S/A
Apelada: Andrea Vieira Santos Garcia
Juiz de Direito: Michel Chakur Farah
Apelação cível - prestação de serviços ação indenizatória por danos
materiais e morais roubo e sequestro relâmpago iniciados no interior do
estacionamento disponibilizado pela acionada - falha na prestação dos
serviços evidenciada - relação de consumo - dever de indenizar
decorrente do risco da atividade - Súmula n. 130 do c. STJ - prejuízo
imaterial evidenciado indenizatória reduzida de R$15.000,00 (quinze
mil reais) para R$10.000,00 sentença reformada recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Sendas Distribuidora S/A em
recurso de apelação extraído destes autos de ação indenizatória por danos
materiais e morais que lhe move Andrea Vieira Santos Garcia; observa reclamar
reforma a respeitável sentença em folhas 133/137 - que assentou a procedência
da inaugural; insiste na ausência de nexo de causalidade entre qualquer uma
sua conduta e os prejuízos experimentados pela autora, ressaltando dever do
estado garantir segurança ao cidadão; defende caracterizada, demais, culpa da
requerente ou de terceiro - excludente do dever de indenizar, nos termos do
artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; diz não edificada
moldura geradora de abalo moral indenizável, mormente porque não
comprovada a ocorrência, batendo-se, subsidiariamente, pela redução do
“quantum” no título fixado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 151/152), registrada a
oferta de contrarrazões (fls. 157/165).
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-38.2020.8.26.0005 -Voto no 9292 FH
3
Centra-se
a
testilha
em
conhecer-se
da
eventual
responsabilidade civil da acionada pelos prejuízos materiais e morais
experimentados pela suplicante em razão de sequestro relâmpago e roubo
iniciados em dependências de estacionamento disponibilizado.
A r. sentença guerreada trouxe a procedência da inaugural,
assim vazando compreensão a d. magistrada “a quo”: “(...)A alegação
da autora
de que fez compras no estabelecimento
da ré está devidamente
comprovada

nos autos, conforme
se verifica pelo cupom fiscal de fls.32, cujo valor das
despesas
foi debitado de sua conta corrente,
conforme
se vê do extrato de fls.
33, que também prova o saque realizado.
É importante
ressaltar que no cupom
fiscal consta que a autora finalizou a sua compra às 19h10min.,
e o saque em
sua conta foi feito às 19h34min.,
tudo em perfeita harmonia
com os fatos
narrados,
conforme
se vê nos citados cupom e extrato bancário,
que não foram
impugnados
pela ré. Por outro lado, observo que o boletim de ocorrência
(fls.
26/27) de fato é documento
produzido
unilateralmente,
devendo o seu conteúdo

ser analisado
com reservas;
no entanto, no caso dos autos, há uma
particularidade
que lhe confere verossimilhança,
que é o fato de que
posteriormente

o
assaltante

foi
preso
em
flagrante
(fls.
28/31),
no
estacionamento
da ré, por conta de uma tentativa de assalto, realizada
com o
mesmo "modus operandi",
o que, inclusive,
levou a autoridade
policial a
desconfiar
que se tratava do mesmo criminoso
que assaltou a autora, hipótese
que foi confirmada
posteriormente
por meio do reconhecimento
feito por ela na
delegacia.
Não há dúvida de que essas circunstâncias
todas militam em favor
da versão dos fatos contida na inicial, de modo que à ré incumbia
produzir prova
em sentido contrário.
Essa prova, contudo, não foi produzida,
valendo destacar
que ela declinou expressamente
da produção
de provas (fls. 132).Assim,
restou
caracterizado
que o fato delituoso
teve início no estacionamento
da ré, de modo
que parece evidente que ela deve responder
pelos prejuízos
ocasionados
à
autora. Isso porque, não custa lembrar, a ré lucra em oferecer ao cliente o
conforto de guardar o veículo em estacionamento
próprio, e repassa à clientela
a sensação
de segurança,
o que faz com que se prefira estabelecimentos
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-38.2020.8.26.0005 -Voto no 9292 FH
4
garantem
esse tipo de privilégio
àquele que não oferece esse serviço de guarda
de veículo. Logo, incumbe a ela o dever de propiciar condições
mínimas de
segurança
para os seus clientes, sobretudo
porque são recorrentes
os casos
desta natureza;
com efeito, nestes autos, temos dois exemplos
em um curto
espaço de tempo, o que apenas revela a sua conduta culposa nos fatos.
Portanto,
é aplicável
ao caso dos autos o disposto na Súmula 130 do Superior
Tribunal de Justiça, que, com manifesta
clareza, determina
que "A empresa
responde,
perante o cliente, pela reparação
de dano ou furto de veículo
ocorridos
em seu estacionamento".
E, justamente
pelos motivos elencados

acima, não prospera a alegação
de culpa exclusiva
da autora ou de terceiro
(....) Quanto aos danos materiais,
além de a ré tê-los
impugnado
de forma genérica,
com a prova do assalto, não fica dúvida razoável
de que os prejuízos
experimentados
pela autora realmente
foram aqueles
descritos
na inicial, porque é plausível que ela tivesse R$50,00 na sua bolsa, o
extrato prova o saque de R$1.500,00,
e, ainda, é altamente
provável que ela
tenha que ter se socorrido
da medicação
receitada
(fls. 36/37) para controlar
o
estresse que certamente
foi causado pela situação vivenciada.
Já os danos
morais também restaram
evidenciados,
porque é nítido o abalo que a autora
sofreu por ter sido vítima de sequestro
relâmpago,
onde a sua liberdade
foi
cerceada
mediante
grave ameaça, circunstância
que por si só, é motivo
suficiente
para ter lhe causado dor e sofrimento,
cujos efeitos traumáticos

certamente
demoraram
para serem superados,
ou, pelo menos, diminuídos,
e
certamente
afrontaram
a sua personalidade.
Todavia, a indenização
pedida na
inicial afigura-se
exagerada
para o caso dos autos, de modo que fixo o valor da
indenização
emR$15.000,00
(quinze mil reais), quantia que reputo suficiente

para compensar
o dano causado.
Posto isso, julgo procedentes
os pedidos, e o
faço para condenara
ré a pagar à autora a quantia de R$1.622,90
(um mil,
seiscentos
e vinte e dois reais e noventa centavos),
a título de indenização
por
danos materiais,
com correção monetária
desde a data dos fatos e juros de
mora desde a citação, e, ainda, a quantia de R$15.000,00
(quinze mil reais), a
título de indenização
por danos morais, com correção monetária
e juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-38.2020.8.26.0005 -Voto no 9292 FH
5
a partir desta data. Custas e despesas
pela ré, que arca com honorários
de
advogado
que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(...)”
O r. pronunciamento combatido, “data venia”, comporta
ligeiro reparo, precisamente no tocante ao volume da indenizatória imaterial;
acertada, no mais, a solução emprestada.
A acionante, inconteste, se apresenta como consumidora,
impondo-se, por isso, em seu prol, a inversão do ônus probatório art. 6o, VIII,
da Lei n. 8.078/90; em afirmando a requerida, de sua parte, fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito, some-se, e a ela cabia a demonstração.
O
depósito
do
veículo
em
dependências
do
estacionamento disponibilizado pela acionada é incontroverso (fls.26/32); é de
se ver então a seu cargo a adoção de medidas dirigidas à inibição de danos
aos consumidores - serviços de segurança e guarda
relevando aqui não
olvidar o teor da Súmula no 130 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A empresa
responde,
perante o cliente, pela reparação
de dano ou furto de veículos
ocorridos
em seu estacionamento
”.
Impende acrescer pacífico, tanto em doutrina como em
jurisprudência, o alhures destacado, ou seja, “o estabelecimento
que oferece
estacionamento
gratuito a seus clientes não se exime da obrigação
de indenizar

caso haja furto de veículo, pois o contrato não é autenticamente
gratuito, mas
sim, fruto de cortesia com interesse
de agradar os clientes, visando ao aumento
da clientela” (Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 11a edição,
editora Saraiva, p. 508).
E o c. Superior Tribunal de Justiça, no atinente, chancelou
que a responsabilidade pela indenização por danos, em hipóteses tais, “não
decorre de contrato de depósito,
mas da obrigação
de zelar pela guarda e
segurança
dos veículos estacionados
no local, presumivelmente
seguro” (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-38.2020.8.26.0005 -Voto no 9292 FH
6
REsp. no 437.649/SP, 4a Turma, rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
6.2.2003).
Não há falar-se, no cenário, em culpa de terceiro ou da
autora; é que ao disponibilizar estacionamento aos clientes obriga-se o
fornecedor em propiciar abrangente vigilância, com assunção dos riscos,
responsabilizando-se, em consequência, pelos eventos danosos a consumidores
ocorridos em suas instalações, o que faz afastar a excludente do art. 14, § 3o, II,
do Código de Defesa do Consumidor.
Vejam-se, nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal:
“Ação de reparação
de danos materiais
e morais. Autora que foi
vítima de sequestro
relâmpago
e roubo em estacionamento
de
supermercado.
Responsabilidade
objetiva da ré. Ocorrência
que
deve ser tratada como fortuito interno, sendo decorrente
do
risco da atividade
exercida pela empresa,
que aufere benefícios

com a disponibilização
do estacionamento
aos seus clientes,
potencializando
o consumo no local. Dano moral que restou
incontroverso.
Ação julgada procedente
em parte. Indenização

arbitrada
que se mostra razoável para garantir o caráter
reparatório
e pedagógico
da condenação.
Sentença
mantida.
Recurso improvido. ” (Apelação n. 1007143-58.2017.8.26.0606,
32a Câmara de Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 03.07.2020).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL. Indenização
por danos morais.
Sequestro
relâmpago
ocorrido no estacionamento
das rés. Falha
na prestação
de serviço de segurança.
Não demonstrada

excludente
de responsabilidade
do artigo 14, §3o, I e II, do CDC.
Precedentes
do STJ. Autora que foi vítima de sequestro,
roubo e
estupro. Dano moral configurado.
Indenização
mantida no valor
fixado,
em
atenção
aos
princípios

da
razoabilidade

e
proporcionalidade.
Precedentes.
Sucumbência
integral das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-38.2020.8.26.0005 -Voto no 9292 FH
7
Honorários
advocatícios
que devem incidir sobre o valor da
condenação.
Recurso das rés parcialmente
provido, desprovido

o da autora” (TJSP - Apelação
Cível 1038117-26.2018.8.26.0224
-
Rel. Des. Milton Carvalho - 36a Câmara de Direito Privado - j.
03/06/2020).
Comprovada, destarte, a responsabilidade da suplicada
pelo evento, e desfecho outro não comportava a demanda senão o da sua
condenação ao pagamento das reparatórias pleiteadas.
O prejuízo material, na ordem de R$1.622,90 (mil
seiscentos e vinte e dois reais e noventas centavos), emergiu suficientemente
demonstrado pelos expedientes em folhas 33/37, anotada ausente insurgência
qualquer no alusivo ao volume fixado
O que caracteriza dano moral, em passo adiante, é a
consequência da ação
ou omissão
desencadeadora de aflição física ou
espiritual, dor ou qualquer padecimento à vítima, em conjugação com o
menoscabo a direito inerente à personalidade da pessoa, como a vida,
integridade física, liberdade, honra, vida privada ou ainda a de relação.
A indenização em testilha se atrela ao deslize com que se
houve a requerida no atendimento à consumidora, ao que se somou sua vazia
insistência em negar responsabilidade pelo evento; a moldura evidencia não só
falha na prestação dos serviços, mas ainda descaso, registrada vã a tentativa
de solução extrajudicial, particularidade a evidenciar transbordo do mero
dissabor cotidiano.
O valor da indenização pelo dano moral deve ser aferido
sob os enfoques da compensação e inibição, importando salientar a relevância
desta última no respeitante às ofensas dirigidas a consumidor, marcadas por
largo espectro de efeitos e multiplicidade de sujeitos passíveis; razoável,
sublinhadas as circunstâncias, à atenuação da lesão experimentada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-38.2020.8.26.0005 -Voto no 9292 FH
8
suplicante, de um lado, e inibitória à prática de atos da jaez pela acionada, de
outro, a fixação da indenizatória no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da sessão de
julgamento, volume a melhor abrigar o quanto do episódio em nível de prejuízo
emergiu; nenhum aviltamento, tampouco produção de enriquecimento despido
de causa, reduzida, destarte, a imposta em primeiro grau - R$15.000,00.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, sem reflexo na
imposição da sucumbencial, parcial provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR